Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-20.2017.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega não ter firmado contrato com a ré, bem como desconhecer a dívida pela qual seu nome foi negativado - Perícia que concluiu pela autenticidade da assinatura do autor – Alegação do autor de que a perícia não poderia ter se baseado em xerocópias de documentos – Insubsistência - Viabilidade –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que alega não ter firmado contrato com a ré, bem como desconhecer a dívida pela qual seu nome foi negativado - Perícia que concluiu pela autenticidade da assinatura do autor – Alegação do autor de que a perícia não poderia ter se baseado em xerocópias de documentos – Insubsistência - Viabilidade – Reconhecimento da nitidez das referidas cópias - Possibilidade da observação de elementos grafotécnicos de convencimento pericial – Assinaturas, ademais, que, a "olho nu", são idênticas – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263075
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-20.2017.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante GILMAR
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TRC TABORDA RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITOS S/S LTDA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2017.8.26.0456 -Voto no 1592
2
Apelação Cível no 1000004-20.2017.8.26.0456
Apelante: Gilmar Santana
Apelados: TRC Taborda Recuperação de Créditos S/S Ltda e outro
Juiz: Francisco José Dias Gomes
Comarca: Pirapozinho 2a Vara Cível
Voto no 1592
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Autor que alega não ter firmado contrato com a ré, bem como
desconhecer a dívida pela qual seu nome foi negativado - Perícia
que concluiu pela autenticidade da assinatura do autor Alegação
do autor de que a perícia não poderia ter se baseado em xerocópias
de documentos Insubsistência - Viabilidade Reconhecimento
da nitidez das referidas cópias - Possibilidade da observação de
elementos grafotécnicos de convencimento pericial Assinaturas,
ademais, que, a “olho nu”, são idênticas Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 199/200), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais,
proposta por Gilmar Santana em face de TRC TABORDA RECUPERAÇÃO DE
CREDITO S/S LTDA e BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedente o pedido
deduzido na ação principal, revogando a liminar anteriormente concedida. Sucumbente, o
autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em
favor dos patronos dos réus, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida ao autor.
Irresignado, apela o autor (fls. 205/209), aduzindo, em síntese, que não
firmou o contrato que ensejou a restrição em seu nome, e que a assinatura nele constante é
falsa. Alega que a perícia grafotécnica foi realizada com xerocópias dos contratos, e não
com os documentos originais, o que evidencia a possibilidade de fraude/montagem, tendo
sido a impugnação ignorada pelo magistrado a quo. Requereu, ao final, o provimento do
recurso, para que as rés apresentem os documentos originais assinados pelo autor, com o
fito de realização de nova perícia, deferindo-se todos os pedidos contidos na inicial.
Intimadas, as rés apresentaram contrarrazões (fls. 213/224 e 225/23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2017.8.26.0456 -Voto no 1592
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o autor é beneficiário da
justiça gratuita (fl. 15).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, proposta por Gilmar Santana em face de TRC TABORDA
RECUPERAÇÃO DE CREDITO S/S LTDA e BANCO BRADESCO S/A., com fulcro na
inexistência de relação jurídica firmada entre as partes, aduzindo o autor que desconhece a
dívida pela qual seu nome foi negativado.
Em contestação, o banco réu informou que “O contrato origem deste débito
é o contrato de número 01 0016 123896 M, oriundo de uma compra realizada no dia
10/12/2010, no lojista B J SANTOS, parcelado em 15 vezes R$ 129,90. No entanto,
somente foram pagas 09 parcelas, e devido ao atraso foi realizado um acordo no qual
gerou o contrato reclamado (01 0016 201323 L - Origem da Negativação)”, tendo
acostado aos autos documentos relativos ao débito, devidamente assinados pelo autor (fls.
118/124).
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que, intimado a se manifestar em
réplica, o autor apenas alegou, genericamente, que “se reportava aos termos da inicial”,
enquanto o banco réu requereu a realização de perícia grafotécnica (fl. 132), a qual foi
deferida pelo magistrado (fl. 137).
Por sua vez, no laudo pericial, o perito concluiu que “É autêntica a
assinatura lançada nos documentos de fls. 118/119 descritos no Capítulo “Peças de
Exame” , atribuídas ao punho de Gilmar Santana, tendo em vista o material gráfico de
confronto.” (fl. 176).
Com efeito, as “Peças em exame” mencionadas pelo perito consistem na
cópia reprográfica do comprovante de débito e autorização do cliente para débito em conta
corrente (fls. 118), bem como na cópia reprográfica da Proposta de Adesão ao seguro CDC
2000II, Proposta no P 2002. 330919-0 (fls. 119), tendo o perito asseverado tratar-se de
assinaturas legíveis (fl. 173), as quais foram confrontadas com “assinaturas do punho de
Gilmar Santana constantes na Procuração de fls. 8; Assistência Judiciária de fls. 9, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2017.8.26.0456 -Voto no 1592
4
também no auto de coleta que acompanha o presente laudo”.
Nessa senda, a despeito da irresignação do apelante contra a realização da
perícia grafotécnica fulcrada em xerocópias dos documentos, vislumbra-se que o expert
logrou êxito em realizar a perícia a contento, haja vista estarem as cópias revestidas de grau
de nitidez e luminosidade, afigurando-se possível a observação de elementos grafocinéticos
de convencimento pericial.
Ademais, faz-se mister salientar que, tão somente após a conclusão pericial
no sentido de que é autêntica a assinatura do autor é que este se insurgiu acerca de a perícia
estar sendo realizada com base em xerocópias e não nos documentos originais, o que vai de
encontro ao princípio da boa-fé objetiva.
Cumpre obtemperar, outrossim, que a “olho-nu” é possível vislumbrar que
as assinaturas constantes da procuração e documentos do autor são idênticas àquelas
presentes nos contratos apresentados pela ré.
Dessa forma, a despeito de não contar com os documentos originais, revelou-
se tecnicamente viável a realização da perícia com fundamento nas cópias apresentadas e,
analisando-se o laudo pericial como um todo, é notório que a perícia foi minuciosa na
análise das assinaturas, comparando as convergências gráficas, e concluindo pela
autenticidade da assinatura do autor.
Por conseguinte, a perícia não possui qualquer vício, devendo a r. sentença
ser mantida na íntegra.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR
NO ROL DOS INADIMPLENTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Perícia
que conclui pela autenticidade da assinatura do autor nas notas promissoras
firmadas em favor da ré. Alegação de perícia inconclusiva. Não constatação.
Perícia que não possui vícios. Sentença baseada na perícia que também não
está maculada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível
0036231-64.2011.8.26.0576; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2015; Data de Registro:
23/10/2015)
Cerceamento de defesa - Prova pericial - Indicação de assistente técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-20.2017.8.26.0456 -Voto no 1592
5
após a conclusão do laudo e aceitação de eventuais críticas produzidas por
este profissional - Descabimento da pretensão -Extemporaneidade
reconhecida - Preliminar afastada. Prova - Perícia grafotécnica - Realização
com base em xerocópias de documentos - Viabilidade - Reconhecimento,
pela expert, da nitidez e luminosidade das referidas cópias - Possibilidade da
observação de elementos grafotécnicos de convencimento pericial
Responsabilidade civil - Fraude no saque de valores de conta vinculada do
FGTS - Não comprovação - Ônus do qual os demandantes não se
desincumbiram, a teor do artigo 333, I, do Código de Processo Civil - Dever
de
indenizar
afastado.
Apelação
desprovida
(Apelação
9211778-25.2003.8.26.0000; Relator (a): José Reynaldo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a VC; Data do
Julgamento: 26/11/2008; Data de Registro: 22/01/2009)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários
advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do Código de
Processo Civil, observada a concessão da gratuidade processual ao autor.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator